Tribunal: STF
Processo: AI 761781
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SURFISTA. DEMARCAÇÃO DE ÁREA NA ORLA MARÍTIMA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, RISTF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.12.2008.



    Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada, mormente no que se refere à necessidade do reexame da moldura fática delineada no acórdão de origem, em face do óbice da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.